Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712597-88.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO VICTOR DE PAULA MAZOCO RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. REQUISITOS. DÚVIDA. PROVA TÉCNICA. NECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgo procedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear medicamento prescrito ao autor, bem como a indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de obrigar o plano de saúde a fornecer medicamento não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC. 6. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa. 7. Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado, determinar a produção de prova necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do autor. O recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 10, §13, da Lei 9.656/98, defendendo que não há cerceamento de defesa quando o julgador entende que as provas requeridas são desnecessárias ou meramente protelatórias. Argumenta quanto a desnecessidade de produção de provas sob o argumento de que existem, nos autos, dois laudos feitos por profissionais da área. Aponta que a expedição de ofício para o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) seria meramente protelatório. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP, do TJRJ e do STJ, para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 10, §13, da Lei 9.656/98, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015